Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 10014243-21.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - CAPITAL
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
RODRIGO AMÂNCIO FERREIRA
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIES A QUO [DATA-BASE] DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO UNIFICADA – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA C. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL 1.753.509/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Esta Câmara tem firme posicionamento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação das penas, por não encontrar respaldo legal e afrontar o princípio ne bis in idem. Entendimento consolidado e submetido à sistemática do art. 1036 do CPC [STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019]. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004243-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO AMANCIO FERREIRA - CPF: 020.319.451-90 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO -
DIES A QUO
[DATA-BASE] DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO UNIFICADA – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA C. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL 1.753.509/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Esta Câmara tem firme posicionamento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação das penas, por não encontrar respaldo legal e afrontar o princípio
ne bis in idem
. Entendimento consolidado e submetido à sistemática do art. 1036 do CPC [STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019]. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução
i
nterposto na forma de instrumento pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Rodrigo de Araújo Braga Arruda, em face da decisão constante do movimento 38.1 do PEP SEEU 0005682-36.2014.8.11.0042, da 2a Vara Criminal da Capital, que, em sede de unificação de penas, delimitou a data-base para concessão de benefícios futuros ao penitente
Rodrigo Amâncio Pereira
, como sendo a da última prisão, fixando o requisito objetivo para progressão de regime para o dia 27/7/2022.

O agravante, nas razões do agravo, no id. 120852972, pp. 18-22, fls. 509/513-pdf, sustenta que, no entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no RHC 153628, 1a Turma, Rel. Marco Aurélio, DJe 19/4/2021, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do apenado.

Em contrarrazões [id. 120852972, pp. 50-57, fls. 541/548-pdf], a defesa postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada [id. 120852972, p. 58, fl. 549-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 120852475, fl. 554-pdf], e o termo de análise de prevenção no id. 121138997, fl. 555-pdf, não apontou feitos capazes de atrair a relatoria do recurso a outro membro desta Corte.

A certidão no id. 121143481, fl. 556-pdf assinalou que o processo e julgamento do Agravo de Execução independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“
EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CÁLCULO DE PENA - DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO -– ARTS. 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – NOVO ENTENDIMENTO DA 3a SEÇÃO DO STJ –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 121501498, p. 1, fl. 559-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão recursal é a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir da data do trânsito em julgado da última condenação, reformando-se no interesse do Ministério Público Estadual, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Capital – Especializada da Execução Penal da Capital, que determinou o termo inicial da progressão de regime da prisão,
da data da última prisão do agravado
.

Ainda que o agravante tenha por intenção trazer um contorno robusto e complexo à questão posta, orientado, sobretudo, no julgamento de alguns recursos pela c. 1a Turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, entre os idos de 2014 a abril de 2021 [v. g. ARE 1215638/AgR, Rel. Min, Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, RE 1239389 AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 29/11/2019, e RHC 153628, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021,
data máxima vênia
,

não há como emprestar deferência a tal entendimento.

A uma, porque o entendimento refere ao posicionamento de apenas uma das duas Turmas do Pretório Excelso, que, registre-se, não reconheceu Repercussão Geral sobre o tema e nem encaminhou a discussão a plenário.

A duas, porque, em reiteradas decisões proferidas, o c. Superior Tribunal de Justiça – a quem é dada a guarda das normas infraconstitucionais, por meio de sua Terceira Seção – julgando o REsp 1.557.461-SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, por maioria, unificou o entendimento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido
” [STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018].

Posteriormente,
a mesma 3a Seção da Superior Corte Cidadã afetou a questão no âmbito interno, trazendo-a para o âmbito dos recursos repetitivos
,
reafirmando
, no Recurso Especial Representativo da Controvérsia registrado sob o protocolo 1.753.509/PR
, o entendimento de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória
não
serve de parâmetro para a análise do mérito do apenado, tampouco poderá influir na fixação da data-base para obtenção de benefícios futuros, sob pena de
bis in idem
.

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO
A QUO
PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
” [STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/3/2019].

Desde então, a c. 3a Câmara Criminal deste e. Tribunal Estadual de Justiça, encampando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado o entendimento a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não interrompe e nem influi sobre o prazo para a obtenção de eventuais benesses, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios é o da data da última prisão, em sintonia com a decisão ora invectivada.

Destaque-se, dada a importância, que o assunto está bem sedimentado na Corte Superior, autorizando inclusive o julgamento monocrático da questão, situação ocorrida no HC 392088/MT, onde o Ministro Jorge Mussi, em decisão singular concedeu de ofício a ordem para que “
seja reformulado o cálculo da pena, restabelecendo o teor da decisão singular, para afastar a aplicação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para concessão dos benefícios executórios ao paciente
”.

Posto isso, seguindo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução ministerial, mantendo inalterada a decisão de origem agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022